Tribunal: TJBA
Processo: 8079215-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079215-36.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: LEANDRO DA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATA GUEDES GOMES

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e educacional. Apelação cível contra condenação por danos morais. Negativa de matrícula em razão da ausência de aditamento do FIES. Impossibilidade de transferência da responsabilidade exclusiva ao aluno. Configuração de falha na prestação do serviço educacional. Dano moral caracterizado diante da ameaça à continuidade dos estudos superiores. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rito comum, reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, manteve os efeitos da tutela de urgência e condenou instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em razão de negativa de matrícula vinculada à ausência de aditamento do contrato do FIES.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a instituição de ensino pode se eximir de responsabilidade pela ausência de aditamento do FIES, atribuindo-a exclusivamente ao aluno; (ii) verificar se a negativa de matrícula, nessa hipótese, configura falha na prestação do serviço capaz de gerar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A negativa de matrícula por ausência de aditamento do FIES configura falha na prestação do serviço educacional, nos termos do art. 14 do CDC, quando não demonstrado que o estudante descumpriu obrigação que lhe competia.

4. A responsabilidade pelo aditamento do FIES é compartilhada entre aluno, instituição de ensino e agente financeiro, cabendo à CPSA, vinculada à própria instituição, a inserção dos dados iniciais no sistema, não podendo a universidade transferir integralmente esse encargo ao discente.

5. O conjunto probatório demonstra que o aluno possuía vínculo regular com o FIES, estava adimplente e não havia qualquer pendência que justificasse a negativa de matrícula, revelando-se indevida a conduta da instituição.

6. A recusa injustificada de matrícula compromete o direito fundamental à educação, provoca instabilidade emocional e frustração legítima, e configura dano moral indenizável quando decorre de entrave administrativo imputável à prestadora do serviço.

7. A indenização fixada em R$ 7.000,00 é proporcional à gravidade da conduta, ao sofrimento causado e ao caráter pedagógico da sanção, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Considerando o improvimento do recurso, majoram-se os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC, para o patamar de 15% sobre o proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação

des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8079215-36.2021.8.05.0001
, em que é apelante
DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A
e apelado(a)
LEANDRO DA CONCEICAO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.